Tribunal: STJ
Processo: 0009767-02.2016.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706876 - SP
(2024/0285790-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DA ROS RODRIGUES - SP348633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte não admite a oposição de embargos de
declaração para apontar violação de dispositivos constitucionais, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira expressa, manteve o não conhecimento do agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ. Percebe-se que a
defesa se insurge contra o resultado do julgamento, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0270e312-b043-4b88-8b4f-50eefb7fb14d

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0270e312-b043-4b88-8b4f-50eefb7fb14d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706876 - SP
(2024/0285790-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DA ROS RODRIGUES - SP348633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte não admite a oposição de embargos de
declaração para apontar violação de dispositivos constitucionais, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira expressa, manteve o não conhecimento do agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ. Percebe-se que a
defesa se insurge contra o resultado do julgamento, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: 1ac5861b-1e4c-456e-94c0-da4c39d2ffc7

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA
ao acórdão de fls. 710-712, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contradição no
julgado, pois considerar haver contestado suficientemente todos os motivos de
inadmissão do recurso especial.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, "o
prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5o, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável.
inconformismo com o resultado do julgado
Não há falar em omissão, notadamente porque o acórdão embargado foi
expresso ao manter a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte deixou de refutar
de forma adequada as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, indicadas na decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55902617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: 1ac5861b-1e4c-456e-94c0-da4c39d2ffc7

Constou do ato judicial que são insuficientes, para rebater o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, afirmar de forma vaga e retórica que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. Ainda, o agravante deixou de apontar em que
trecho das razões do especial houve indicação de dispositivo federal, violado pelo
Tribunal de origem, com força normativa capaz de alterar a conclusão do
acórdão atacado.
Também não se verifica a indicação, pelo embargante, de contradição
interna do julgado, que traz razões de decidir coerentes com o dispositivo.
Percebe-se que a defesa pretende, na verdade, se insurgir contra a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via
dos aclaratórios.
Ademais, a jurisprudência desta Corte não admite a oposição de
embargos de declaração para apontar a violação de dispositivos
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
constitucionais
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III,
art. 102,
da Constituição Federal.
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: 1ac5861b-1e4c-456e-94c0-da4c39d2ffc7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0285790-6
AREsp 2.706.876 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00097670220164036105 97670220164036105
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DA ROS RODRIGUES - SP348633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DA ROS RODRIGUES - SP348633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551470830458212@
2024/0285790-6 - AREsp 2706876 Petição : 2026/0021880-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:33
Código de Controle do Documento: 2042EBDE-D1F1-44CD-A849-C1107CF74FB5